Tribunal: TJMMG
Processo: 2000020-58.2022.9.13.0003
Classe: Conflito de competência cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA MODIFICAÇÃO DA COMPETENCIA ESTABELECIDA POR SORTEIO - INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES MENCIONADAS - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES ESTABELECIDAS PELO ART. 99 DO CPPM - REMESSA DOS AUTOS DA AÇÃO PARA A 3ª AUDITORIA DA JUSTIÇA MILITAR, PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CONFLITO DE JURISDIÇÃO - COMPETÊNCIA Processo eproc n. 2000020-58.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 31/08/2022 Publicação: 09/09/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA MODIFICAÇÃO DA COMPETENCIA ESTABELECIDA POR SORTEIO – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES MENCIONADAS – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES ESTABELECIDAS PELO ART. 99 DO CPPM – REMESSA DOS AUTOS DA AÇÃO PARA A 3ª AUDITORIA DA JUSTIÇA MILITAR, PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo suscitante o Juiz de Direito Titular da 1ª AJME e suscitada a Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em declarar competente para o conhecimento e julgamento dos Autos n. 2000020-58.2022.9.13.0003, em razão da ausência de conexão entre as ações, o Juízo da 3ª AJME. RELATÓRIO Trata-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo MM. Juiz Titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar (AJME), contra a decisão proferida pela MM. Juíza Titular da 3ª AJME que determinou a remessa dos presentes autos, em face da existência de feito anterior naquela Auditoria, distribuído sob o n. 2000651-42.2021.9.13.0001, versando sobre os mesmos fatos. Na 1ª AJME, a ilustre Promotora de Justiça com atuação no juízo requereu o retorno à Auditoria Militar de origem, tendo em vista que, a despeito da identidade das partes, os fatos noticiados não possuíam relação entre si, por se tratar o mais recente de possível crime de prevaricação (art. 319 do CPM) e o mais antigo de abuso de autoridade (Lei n. 13.869/19), estando o feito n. 2000651-42.2021.9.13.0001, inclusive, já arquivado, o que ensejaria a incidência da Súmula 235 do STJ (evento 29). O douto Juiz de Direito Titular da 1ª AJME, diante da manifestação ministerial retromencionada, suscitou o conflito negativo de competência e remeteu os autos a este Tribunal de Justiça Militar, para o exercício da competência prevista no art. 12, IV, do Regimento Interno do TJMMG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Encaminhados os autos a eminente Procuradora de Justiça com atuação perante a Segunda Instância desta Justiça especializada, esta entendeu que as “Notícias de fato versam sobre diferentes episódios, por isto se mostra totalmente desnecessária a “reunião” dos feitos em questão, uma vez que a prova produzida em um não necessariamente influirá na apuração da outra infração, inexistindo conexão instrumental entre ambos.”. Ao final, opinou no sentido de que seja declarada a competência do juízo da 3ª Auditoria da Justiça Militar Estadual, ora suscitado, para processar e julgar este feito. É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Consta dos presentes autos a Notícia de Fato instaurada pela 9ª Promotoria de Justiça de Minas Gerais, com atuação perante esta Justiça Militar, na qual o reclamante 2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes relata ao Parquet a prática, em tese, do delito de prevaricação pela Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, por fato praticado em 09/11/2021, relativo ao RIP N. 116.687/21, conforme registrado na manifestação acostada no Evento n. 1 - Documento n. 1. Do referido documento extrai-se que: no dia 09/11/2021, às 11h34min, na sala da Seção FROTA/CAA-1, através do 1° Ten PM Wesley, o denunciante recebeu documentação referente a oitiva em sede de RIP, sendo o Despacho n. 116.687/21-RIP/CPM, assinado pela Senhora Corregedora, Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, apenas no dia 28/10/2021 para investigar fato que foi-lhe dado conhecimento no dia 14/06/2021 (4 meses depois), em tese retardou indevidamente, ato de ofício, para satisfazer interesse pessoal ( art. 319 do CPM ), por ser envolvida diretamente no REDS n. 2022-027552770-001, com natureza "Abuso de Autoridade", sendo que devido existir autoria e materialidade, em tese, praticou ato contra expressa disposição de lei, sendo que abriu um RIP ao invés de uma SAD, conforme art. 3 O feito foi distribuído, por sorteio, ao juízo da 3ª Auditoria em 11/01/2022, conforme registro da movimentação do Evento n. 1. Em atendimento ao requerimento do Ministério Público, a certidão constante do Evento 9 informa que foram localizados os Autos n. 2000651-42.2021.9.13.0001/1ª AJME, que haviam sido arquivados em 21/09/2021, por insuficiência probatória. Em razão dessa certidão, o Parquet requereu a declinação da competência para o juízo da 1ª AJME, por entender que tratam os dois processos dos mesmos fatos apurados. A eminente juíza da 3ª AJME atendeu ao pedido do Ministério Público e declinou a competência para julgar os autos objeto deste TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 conflito à 1ª AJME. Após receber os autos, o juiz atuante na 1ª AJME, inconformado, suscitou este conflito negativo de competência. Pois bem. Senhores Desembargadores, após analisar com acuidade os Autos n. 2000651-42.2021.9.13.0001 que trata, também, de Notícia de Fato instaurada pela 9ª Promotoria de Justiça de Minas Gerais, com atuação perante esta Justiça Militar, entendo que, embora o denunciante e os denunciados sejam os mesmos em ambos os feitos, as situações relatadas são diversas. Verifica-se dos mencionados autos (2000651-42.2021.9.13.000) que o reclamante 2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes relata ao Parquet a prática do delito de abuso de autoridade (Lei n. 13.869/19), em tese, perpetrado pela Corregedora da PMMG, Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, e pelo encarregado do IPM de Portaria n. 106.493/2021, Cap PM Rafael Gonzaga Tasca. Dos autos que foram arquivados pelo juízo da 1ª AJME, é possível extrair que chegou ao conhecimento da Corregedoria da PMMG que o 2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes, lotado no CAA-A/1ªRPM, em 22/02/2021, teria publicado um vídeo no YouTube, em um canal denominado “Sargento Felipe”. No referido vídeo, o graduado critica o conteúdo e o enquadramento da Portaria de SAD n. 101.494/21 – 1ª RPM, instaurada em desfavor de outro militar, bem como a cassação do porte de arma de fogo e a transferência desse mesmo militar. O 2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes alega que encaminhou denúncias ao comandante-geral da PMMG e que nenhuma providência havia sido adotada, não obstante tenha sido instaurado o RIP de Despacho n. 101.123/2020 – CPM para apurar as denúncias. Diante dos fatos narrados, a corregedora da PMMG, Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, determinou a instauração de um IPM com a finalidade de apurar o possível cometimento de crime por parte do então denunciante, conforme se nota no Evento n. 1. NF/PIC1, dos autos correlatos. Irresignado com a instauração do referido IPM, o 2º Sgt PM Alysson Felipe Alves Gomes encaminhou uma manifestação à Ouvidoria do Ministério Público, noticiando supostos crimes perpetrados pela corregedora-geral da Polícia Militar e pelo encarregado do IPM 106.493/2021. Segundo consta da mencionada manifestação, o Sargento afirmou que o IPM havia sido instaurado com base em fundamentação falsa pela Corregedoria e que o encarregado pelas investigações teria agido de forma parcial. Dessa forma, as autoridades apontadas teriam incorrido, em tese, nas sanções dos arts. 23, 27 e 30 da Lei n. 13.869/19 (abuso de autoridade). Nesse sentido, instaurado um Procedimento Investigatório Criminal e distribuídos nesta justiça especializada, os fatos narrados constam dos Autos n. 2000651-42.2021.9.13.000, que foram arquivados pelo Juízo da 1ª AJME a pedido do próprio Ministério Público. Observe-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O Ministério Público em sua manifestação acostada no evento n. 01, requereu o arquivamento dos presentes autos insuficiência de provas. Disse que, a portaria do IPM foi devidamente motivada e instruída com documentação. Por sua vez, o IPM tem trâmite regular, sendo garantido ao reclamante o exercício do direito de defesa, restando afastada, por ora, a configuração dos delitos de abuso de autoridade apontados. Diante do exposto, determino o arquivamento dos autos por insuficiência probatória e a liberação das armas da Corporação porventura apreendidas. Registre-se que, apesar de constar no bojo dos Autos n. 2000020-58.2022.9.13.0003 que os denunciados teriam, em tese, prevaricado ao tratarem o andamento do REDS n. 2022-027552770-001 denominado como "Abuso de Autoridade", com morosidade, em nada tem a ver com o objeto tratado nos Autos n. 2000651-42.2021.9.13.000, que apurou a suposta prática de crimes previstos na Lei n. 13.869/19 (abuso de autoridade). As condutas praticadas foram perpetradas em momentos distintos, locais diferentes e sob circunstâncias e motivos diversos, o que afasta as hipóteses da conexão entre as ações. Tem-se a conexão quando duas ou mais infrações estiverem ligadas por relação fática, de modo que, em respeito aos princípios da celeridade e da economia processuais, deve ocorrer reunião dos processos. O instituto tem como finalidade assegurar ao julgador melhor visão do quadro probatório e evitar prejuízo da prestação jurisdicional, com julgamentos apartados. O CPPM em seu art. 99 elenca as hipóteses de conexão. Veja-se Haverá conexão: a) se, ocorridas duas ou mais infrações, tiverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas, umas contra as outras; b) se, no mesmo caso, umas infrações tiverem sido praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas; c) quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Diante de todo o exposto, não há dúvidas de que as Notícias de Fato em nada se relacionam, razão pela qual se mostra totalmente desnecessária a “reunião” dos feitos em questão, uma vez que a prova produzida em um não influirá na apuração da outra infração, inexistindo conexão instrumental entre ambos. Nesses termos, declaro competente para o conhecimento e julgamento dos Autos n. 2000020-58.2022.9.13.0003, em razão da ausência de conexão entre as ações, o Juízo da 3ª AJME, ora suscitado. É o meu voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores, na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, declarar competente o juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de agosto de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Relator